Tribunal: STF
Processo: HC 72496
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO -
CONDENAÇÃO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O GRAU DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE
NO EVENTO DELITUOSO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DESCLASSIFICAÇÃO
PARA DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NECESSIDADE DE EXAME
DA PROVA PENAL - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS.
- O habeas corpus constitui remédio processual inadequado
(a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material
probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e,
também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
- O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo
ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente
na prática da ação delituosa.
Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a
inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e
os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação
do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo
infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo
sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso
do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria
insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus.